Tribunal: TJDFT
Processo: 0700879-40.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME DE ACÓRDÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NOS PERCENTUAIS LEGAIS. ADEQUAÇÃO À TESE FIRMADA PELO STJ NO TEMA 1.076. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Reexame de acórdão anteriormente proferido em apelação interposta pela ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP – ADTER, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para adequação à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076). No julgamento anterior, o Tribunal fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 1% sobre o valor da causa, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Com o retorno dos autos para reexame, a análise limitou-se à fixação dos honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, em observância à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076 estabelece que a fixação dos honorários por apreciação equitativa é vedada quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem elevados, sendo obrigatória a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o, do artigo 85, do Código de Processo Civil.
4. Apenas se admite o arbitramento por equidade quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não se verifica no caso concreto, cujo valor da causa é superior a quatro milhões de reais.
5. Tratando-se de ação de conhecimento, com valor da causa elevado, promove-se o juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para, no tocante aos honorários, observando os parâmetros previstos no artigo 85, § 2o, do referido diploma, arbitrá-los em 10% sobre o valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 1.030, inciso II; artigo 85, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076); STF, RE 1.412.069/PR (Tema 1.255).